Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO PREORDENADO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. CONDENAÇÃO.
I – Na forma do art. 171 do CP, o crime de estelionato consiste em “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.
II – Não há que se falar em mero descumprimento de obrigação contratual e sim na prática do crime de estelionato se as provas dos autos evidenciam que o agente firmou contrato de compra e venda de veículo, com nítido objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, deixando de efetuar os pagamentos das parcelas ou demais dívidas, mas revendendo o carro para terceira pessoa, obtendo lucro.
III – Recurso conhecido e provido.